Tribunal: TJBA
Processo: 0509807-71.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0509807-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: THIAGO BEZERRA DA SILVA e outros

Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE, POR DEFESA E ACUSAÇÃO, CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, EM SUA MODALIDADE TENTADA.

PLEITOS RECURSAIS DEFENSIVOS. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, ESTREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. QUALIFICADORA QUE SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA PRONÚNCIA SE TOTALMENTE DISSOCIADA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS FÓLIOS. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS
IN CASU
.

PLEITO RECURSAL ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL.
RAZOABILIDADE DA TESE MINISTERIAL ACERCA DA FUTILIDADE DA MOTIVAÇÃO DO DELITO. DESENTENDIMENTO ENTRE RÉU E VÍTIMAS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE FORAM DESFERIDOS, SUPOSTAMENTE, APÓS MERO QUESTIONAMENTO DA PRIMEIRA VÍTIMA ACERCA DE UM TAPA QUE TERIA LEVADO DO AUTOR. SEGUNDA VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA APENAS E TÃO SOMENTE POR SE IDENTIFICAR COMO PESSOA CONHECIDA COM INTERESSE EM APAZIAGUAR O ENTREVERO OCORRIDO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JÚRI POPULAR.

RECURSOS CONHECIDOS, RESTANDO DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito simultâneos, interpostos por Thiago Bezerra da Silva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira. O referido
decisum
pronunciou o Réu pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, haja vista a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, através da prova documental, pericial e testemunhal produzida.

2. DELINEAMENTO FÁTICO E RAZÕES RECURSAIS.
Exsurge dos autos que na noite de 12.05.2019, no Bairro Nova Brasília, nesta Capital, o Recorrente Thiago Bezerra da Silva, hipoteticamente imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e com uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, desferiu disparos de arma de fogo contra Erlon Santiago Queiroz e Bruno Luan Silva Santos – que não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Colhe-se dos fólios, ainda, que o Réu investiu contra a vida da primeira vítima pois foi questionado acerca de um tapa que teria dado na mesma. Noutro giro, em relação à segunda vítima, o disparo de arma de fogo fora efetuado apenas e tão somente pois este tentou apartar entrevero ocorrido no local dos fatos. Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora fustigada. Inconformados, Réu e Ministério Público interpuseram os pertinentes Recursos
Stricto Sensu
. Os pleitos recursais defensivos consistem na absolvição sumária por legítima defesa e no afastamento da qualificadora referente ao uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. A tese ministerial, por sua vez, pugna pelo reconhecimento de outra qualificadora, qual seja, a concernente ao motivo fútil.

3. PARECER MINISTERIAL.
O judicioso Parecer Ministerial, de lavra da Eminente Procuradora de Justiça
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
, opina pelo desprovimento do Recurso
d
efensivo e pelo provimento da Insurgência acusatória. Sobre a Irresignação do Réu, assevera o
Parquet
atuante em 2º grau de jurisdição que “
nos processos da competência do Tribunal do Júri, a excludente de legítima defesa só deve ser admitida pelo Juiz monocrático quando a prova se mostrar inconteste
” – hipótese não vislumbrada no caso em tela. Noutra baila, a respeito do Recurso interposto pela Promotoria de Justiça, afirma que “
quanto à qualificadora de motivo fútil, há elementos suficientes para sua manutenção
.”

4. RECURSO DA DEFESA. INVIABILIDADE DAS TESES.

A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que "
A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri." (AgRg no HC n. 914.081/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025).
Noutro giro, é assente no mesmo Tribunal da Cidadania, o entendimento de que "
somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." AgRg no HC n. 934.392/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 4/6/2025). Dito isto, convém ressaltar que a excludent
e de ilicitude não se mostra inconteste na situação em espeque, de modo que deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Frise-se, outrossim, que a premissa acerca do uso de meio de impossibilitou a defesa das vítimas, na hipótese
sub examine
, não se revela totalmente dissociada dos fatos narrados e das provas colhidas, circunstância que igualmente enseja sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

5.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO ARGUMENTO.
No que se refere à Insurgência ministerial, cumpre destacar que as declarações das vítimas se revelam robustas o suficiente para que se reconheça, no presente âmbito de cognição, a motivação fútil do homicídio tentado sob análise. Nesse sentido, observa-se que a vítima Erlon afirma, categoricamente, que sofreu o atentado após questionar o Réu sobre a razão de ter-lhe dado um tapa. Noutra senda, registre-se que a versão dos fatos narrada pela vítima Bruno, leva a crer que os disparos foram contra si efetuados por conta de sua tentativa de acalmar os ânimos diante do entrevero ocorrido. Assim sendo, ressoa razoável a submissão ao Júri Popular da incidência da sobredita qualificadora, merecendo reforma a decisão de pronúncia nesse mister.

6.
RECURSOS CONHECIDOS, RESTANDO DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0509807-71.2020.8.05.0001
, tendo como
Recorrentes simultâneos

Thiago Bezerra da Silva
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
e
DESPROVER
o Recurso do Réu e
CONHECER
e
PROVER
o Recurso da Acusação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11